Tribunal: TJMT
Processo: 1001326-70.2020.8.11.0009
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001326-70.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[TEREZINHA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 894.959.421-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1001326-70.2020.8.11.0009
– Colíder

Apelante
:
Terezinha da Silva Oliveira

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– INOCORRÊNCIA – FALTA DE PROVAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1001326-70.2020.8.11.0009
– Colíder

Apelante
:
Terezinha da Silva Oliveira

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Terezinha da Silva Oliveira
em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Colíder, que nos autos da ação declaratória de nulidade de desconto em folha que move contra o
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido, aplicando multa por litigância de má-fé no valor de 1% (um por cento), condenando ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), ambas condenações sob o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada,
uma vez que não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar a condenação
.

Sustenta a inocorrência da prescrição, pugnando pela aplicação do prazo prescricional decenal disposto no art. 205, do C. Civil.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 87413015), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1001326-70.2020.8.11.0009
– Colíder

Apelante
:
Terezinha da Silva Oliveira

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Terezinha da Silva Oliveira
propôs ação declaratória de nulidade de desconto em folha contra o
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, aduzindo que foi surpreendida com descontos em sua aposentadoria referente ao empréstimo consignado n
. 596896409
, no valor de
R$ 5.000,00
, que não foi contratado, sendo descontadas 35 parcelas de R$166,95 (centos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos), cada.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido, aplicando multa por litigância de má-fé no valor de 1% (um por cento), condenando ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), ambos sob o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada,
uma vez que não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar a condenação
.

Sustenta a inocorrência da prescrição, pugnando pela aplicação do prazo prescricional decenal disposto no art. 205, do C. Civil.

Pois bem. Por decorrência lógica-processual, passo a análise do prazo prescricional aplicável ao caso.

Observa-se que a ação declaratória se encontra lastreada em contrato de empréstimo consignado, que começou a ser descontado do benefício previdenciário da apelante em março/2012, encerrando os descontos em janeiro/2015.

Considerando se tratar de uma obrigação de trato sucessivo, pois possuía parcelas mensais sucessivas e consecutivas, o prazo prescricional se conta a partir da última prestação paga, ou seja, em janeiro/2015.

E, apesar de pretender a incidência do prazo decenal disposto no C. Civil, aplica-se o prazo quinquenal disposto no C. de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo
. Prescrição Rejeitada. (...)”
(TJMT, RAC 1028722-23.2020.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.11.2020 - negritei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - APLICAÇÃO DA LEI 10.696/03 - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - JUROS CAPITALIZADOS - PREVISÃO EXPRESSA - COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Ainda que seja garantido ao devedor se beneficiar da prorrogação da dívida (dez anos), conforme disposto artigo 7º, §5º, inciso II da lei 10.696/03, deve ele efetuar a renegociação da dívida, o que não ocorreu.
- Para ajuizamento da ação monitória, decorrente de cédula de crédito rural, cuja pretensão executiva encontra-se prescrita, aplica-se a regra prescricional do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Assim, prescreverá em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, contados da prescrição da execução.
- É permitida a capitalização de juros nos contratos de cédula de crédito rural quando expressamente pactuada. Súmula 93 do STJ.
- Recurso não provido. Sentença mantida.
“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC). DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRESCRICAO
. NÃO OCORRENCIA. EXAME DO CASO CONCRETO. CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES AMORTIZADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS Não há se falar em
prescrição
no caso em comento, pois se trata de contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, não sendo incidente o instituto. Prejudicial ao mérito rejeitada. - Apesar de demonstrada pela instituição financeira a firmatura de contrato de
cartão
de
crédito
com reserva de margem
consignável
(RMC), com autorização expressa para desconto do pagamento mínimo em seu benefício, não houve a demonstração do uso do
cartão
de
crédito
pelo correntista como tal, de forma a descaracterizar a contratação como formalizada e reconhecida sua nulidade. - Tendo em vista que houve a intenção de contratação de empréstimo pessoal
consignado
e recebido valores, a contratação a esse título (empréstimo pessoal
consignado
) deve subsistir, na forma prevista no art. 170 do Código Civil. - Dano moral não verificado no caso concreto, pois a substituição da espécie de contratação necessitou de declaração judicial e, antes disso, o agir da instituição financeira estava lastreada em contrato aparentemente válido e eficaz. - ônus sucumbenciais redistribuídos.”
(TJRS, RAC nº 70083880450, 17ª Câm. Cível, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 30.04.2020)

Assim, tem-se que a pretensão inicial se encontra prescrita, pois quando do ajuizamento da ação, em 24.06.2020, já havia decorrido o prazo de cinco anos a contar da ultima presta paga, em janeiro/2015, não merecendo reparo a sentença neste ponto.

No que tange a exclusão da multa cominada, entendo que lhe assiste razão, pois para
a condenação parte em litigância de má-fé faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Ademais, embora não comprovados os fatos alegados na inicial, não se verifica a intenção da alteração da verdade dos fatos, o que determina o
afastamento
das sanções relativas à
litigância
de
má
-
fé.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma tão somente para excluir a
multa por litigância de má-fé
cominada a apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021